Tribunal: TJMT
Processo: 0005364-77.2015.8.11.0055
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005364-77.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), NORTE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.175.980/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DO JUDICIÁRIO PELA PARALISAÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal. O recorrente alega que a paralisação do feito decorreu de falhas internas do Judiciário, especialmente após a migração dos autos para o sistema eletrônico, sem que houvesse intimação para manifestação e antes do decurso do prazo previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, ficou configurada a inércia da Fazenda Pública a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, pressupõe não apenas o decurso dos prazos legais, mas a inércia da parte exequente após ciência da
não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

4.
A fluência do prazo prescricional teve início em 28.4.2016, data da ciência da Fazenda Pública sobre a tentativa frustrada de citação, e findaria em 28.4.2022. Contudo, a paralisação do feito decorreu de entraves processuais, como a não juntada de diligência de oficial de justiça e falhas na digitalização e migração ao
PJe
.

5.
A Fazenda Pública não foi intimada a adotar providências para o impulso processual, sendo sua manifestação apenas solicitada em 20.10.2023, com enfoque exclusivo na prescrição intercorrente, o que impede a configuração de desídia do exequente.

6.
A jurisprudência do STJ (
AgInt
no REsp 1747241/PR) e deste Tribunal reconhece que a demora por fatores atribuíveis ao Judiciário afasta a prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ, segundo a qual não se pode imputar à parte exequente a demora na prática de atos processuais por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

7.
Verificada a atuação da Fazenda Pública e a ausência de inércia relevante, impõe-se a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente e permitir o prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A prescrição intercorrente somente se configura mediante inércia do exequente após ser instado a impulsionar o feito, o que não ocorre quando a paralisação decorre de falhas ou omissões imputáveis ao Poder Judiciário.

2.
Aplica-se a Súmula 106 do STJ nos casos em que a demora na prática de atos processuais resulta de entraves judiciais, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.830/1980 (LEF), art. 40; CPC/1973, art. 20, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1747241/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 28.03.2019; TJMT, Apelação Cível n
.
0001350-23.2012.8.11.0098,
Rela
. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 19.02.2025; TJMT, Apelação Cível n
.
0024822-45.2015.8.11.0002,
Rela
. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 14.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal

n.
0005364-77.2015.8.11.0055
.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a paralisação do processo não decorreu de sua inércia, mas de falhas ocorridas durante a digitalização dos autos e atos internos da secretaria, que teriam impedido a regular tramitação da demanda.

Sustenta ainda que não foi devidamente intimado para se manifestar sobre eventuais desconformidades após a migração ao
PJe
, bem como que não transcorreu o prazo legal de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

Defende que o arquivamento não poderia gerar prescrição intercorrente, pois não houve oportunidade efetiva para impulsionar o feito e promover a localização do executado ou de bens penhoráveis. Aduz também que a extinção da execução afronta os princípios da supremacia do interesse público e da efetividade processual.

Afirma que a execução fiscal deve prosseguir, uma vez que não se configurou abandono da causa, e que a extinção causa prejuízo ao erário, especialmente diante da relevância da arrecadação tributária.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento da apelação para anular a sentença, afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, com a citação do executado.

(Id
302281852
).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, representado pela Defensoria Pública, defendendo a manutenção integral da sentença sob o
fundamento de que restou caracterizada a inércia da Fazenda por mais de seis anos após ter ciência da não localização do devedor, inexistindo qualquer ato concreto apto a interromper ou suspender o curso da prescrição intercorrente.

(Id
326763949
).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia re
cursal consiste em verificar se no presente caso ficou ou não configurada a prescrição intercorrente
.

Do exame dos autos, é possível verificar que a Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal em
31.3.2015
, visando ao recebimento de crédito tributário de ISSQN constante na
s
CDA
s
n.
60022/2015, 00023/2015, 00025/2015 e 00026/2015
, no valor de R$
65.036,63
.

Após o despacho citatório em
6.4.2015
,
primeira tentativa de
citação do executado ocorreu
por carta,
em
10.8.2015, tendo a Fazenda Pública tomado ciência em 28.4.2016, oportunidade em que requereu a citação da parte executada por oficial de Justiça.

O pedido de citação por oficial de justiça foi deferido em
6.11.
2018, com expedição do respectivo mandado em 16
.3.
2020; contudo, a diligência não chegou a ser juntada aos autos.

Após a digitalização do processo e sua migração ao sistema eletrônico, o exequente foi intimado apenas em 20
.10.
2023 para se manifestar acerca de eventual prescrição intercorrente
.

Sobreveio a sentença em
11.6
.2024, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo a execução fiscal, sem custas e sem honorários.

Contra essa sentença recorre o apelante, sustentando que, após a juntada da diligência postal em 6
.6.
2018, deixou de ser anexada aos autos a certidão do oficial de justiça, o que gerou dúvidas quanto à efetiva intimação do executado. Afirma que, com a digitalização do processo, este foi encaminhado diretamente ao arquivo provisório, em agosto de 2022, sem intimação para manifestação sobre eventuais desconformidades, sendo
posteriormente desarquivado e remetido concluso em julho de 2023.

Alega, ainda, que entre o despacho de outubro de 2023 e a sentença proferida em junho de 2024 não transcorreu o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, razão pela qual não se poderia reconhecer a prescrição intercorrente.

No presente caso, apesar da fluência do prazo prescricional, que, conforme definido no REsp 1.340.553/RS, iniciou-se com a ciência da Fazenda Pública acerca da citação
infrutífera
do executado em
28.4.2016
, e cujo termo final, em tese, seria
28.4.20
2
2

(um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, somado ao quinquênio prescricional), observo que a paralisação da execução não decorreu da inércia da Fazenda, mas da morosidade do trâmite processual.

Isso porque, após a expedição do mandado de citação e a posterior migração dos autos para o
PJe
, a diligência do oficial de justiça não foi juntada, impossibilitando ao exequente adotar qualquer providência para impulsionar o feito. Ademais, somente em 20
.10.
2023 o Município foi intimado, e ainda assim apenas para se manifestar sobre eventual prescrição intercorrente, sem que antes lhe tivesse sido oportunizado atuar para a localização do executado ou para a prática de atos constritivos.

A ausência de adoção, pelo próprio juízo, das medidas processuais necessárias ao regular prosseguimento da execução configura hipótese em que a inércia judicial impede o andamento do feito, afastando, portanto, a prescrição intercorrente tal como reconhecida na sentença.

Ainda que o prazo prescricional continue em curso, não se pode desconsiderar que a parte credora adotou providências para impulsionar o processo, sem lograr resposta jurisdicional. Essa circunstância, conforme preconiza a Súmula 106 do STJ, afasta o reconhecimento da prescrição pela alegada desídia da Fazenda:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

A jurisprudência do STJ tem reconhecido que a prescrição intercorrente pressupõe não apenas o decurso dos prazos legais, mas também a demonstração de inércia ou desídia da parte exequente.

Assim, não se pode imputar à Fazenda Pública a responsabilidade por lapsos temporais decorrentes de falhas ou lentidão do próprio Poder Judiciário, o que afastaria, por si só, a configuração da prescrição intercorrente.

A propósito, transcrevo o acórdão proferido nos autos de
AgInt
no REsp 1747241/PR, de relatoria da Ministra Assusete Magalhães, sobre a matéria:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO.
RETROAÇÃO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS, AFASTOU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, COM BASE NA PREMISSA FÁTICA DE QUE A DEMORA NA CITAÇÃO NÃO PODE SER IMPUTADA À PARTE EXEQUENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 106 DO STJ. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HIPÓTESE EM QUE TAL VERBA FOI FIXADA, À LUZ DO CPC/73, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SEM DEIXAR DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS ALÍNEAS DO § 3o DO ART. 20 DO CPC/73. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 389/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

III. Diante das premissas fáticas constantes do acórdão recorrido -
insindicáveis
, em Recurso Especial -, o Tribunal de origem, soberano no exame de tal matéria, concluiu que a demora na citação não pode ser imputada à parte exequente e que incide, na espécie, a Súmula 106/STJ. Assim, a verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ, consoante assentado pela Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, o REsp 1.102.431/RJ
(Rel. Ministro LUIZ FUX,
DJe
de 01/02/2010). (...). (STJ –
AgInt
no REsp 1747241/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 28.3.2019).

De igual modo, este Tribunal de Justiça tem reconhecido que a paralisação do feito por fatores atribuíveis ao próprio Judiciário, como a ausência de apreciação de pedidos formulados pela parte exequente, não configura inércia da Fazenda Pública e, portanto, não justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente. Nesse sentido, destaco os julgados:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO JUDICIÁRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

3.A Fazenda Pública adota medidas contínuas e diligentes para a localização do devedor e a constrição de bens, não se configurando inércia que justifique o reconhecimento da prescrição intercorrente.

4. A demora na citação do executado decorreu de fatores inerentes ao mecanismo da Justiça, e não de desídia do ente exequente, aplicando-se a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que afasta a prescrição em tais circunstâncias.
(...).
(
TJMT
0001350-23.2012.8.11.0098,
Rela
. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.2.2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

(...)
No caso concreto, a paralisação do feito decorreu de entraves operacionais da máquina judiciária, e não de desídia do ente público. Aplicação do enunciado da Súmula 106/STJ, que afasta a prescrição quando a demora é atribuída ao Judiciário.
(...). (TJMT
0024822-45.2015.8.11.0002
,
Rela
. Desa.

V andymara G alvão R amos P aiva

Z
anolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
j.
14
.
11
.
2025
).

Dessa forma, comprovada a atuação da Fazenda Pública e sendo a paralisação do feito decorrente da inércia do Judiciário, deve ser reformada a sentença para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação para
afastar a
prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025